Tribunal: TJMT
Processo: 1019903-55.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019903-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VICTOR HUGO GOMES DE MENEZES - CPF: 092.718.376-57 (ADVOGADO), ADALBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 536.145.771-04 (AGRAVANTE), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (AGRAVADO), VANILZA BALBINO VIEIRA - CPF: 496.758.001-78 (AGRAVANTE), VANILZA BALBINO VIEIRA - CPF: 496.758.001-78 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO –COISA JULGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O

cumprimento da disposição constante de provimento judicial imutável torna-se imperioso, pois a coisa julgada produz, entre outros, o efeito de impossibilitara rediscussão da lide. Inteligência dos arts. 467 e 468, ambos do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Adalberto Vieira de Oliveira e outra em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que na ação de cobrança c/c indenização por dano material e moral movida em face da Citavel Distribuidora de Veículos Ltda., na fase de cumprimento de sentença, rejeitou os embargos de declaração oposto concernente ao ônus sucumbencial, asseverando que se trata de arguição extemporânea, já que formulado após o trânsito em julgado da sentença.

Aduzem os agravantes, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, sob a alegação de erro material, restando evidente que houve decaimento mínimo dos pedidos, e por esta razão, o ônus sucumbencial deve ser invertido, para que a apelada seja condenada ao pagamento da integralidade dos honorários advocatícios.

Pugnam ainda pela liberação do valor bloqueado na conta bancária da requerida Vanilza Balbino Vieira no valor de R$ 7.741,65 (sete mil setecentos e quarenta um reais e sessenta cinco centavos).

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 148574698)

As informações foram prestadas (id. 149749289), mantendo a decisão agravada.

A agravada apresentou a contraminuta (id. 150568193), pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a
Citavel Distribuidora de Veículos Ltda. ajuizou ação de cobrança c/c indenização por dano moral contra Adalberto Vieira de Oliveira e Vanilza Balbino Vieira, aduzindo que o réu se dirigiu até sua concessionária para adquirir um veículo Ford Ecosport 0km (zero quilômetro), tendo assinado a proposta de compra n. 010904 e dado o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de sinal, com expressa autorização para que o referido bem fosse faturado em seu nome, restando consignado ainda a cobrança de multa de 5% (cinco por cento) do valor do carro em caso de desistência, totalizando o montante de R$ 2.999,50 (dois mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos).

Com o advento do trânsito em julgado da sentença, a autora Citavel Distribuidora de Veículos Ltda. requereu o cumprimento da sentença.

Durante o trâmite processual, os executados opuseram os embargos de declaração, alegando a ocorrência de erro material referente aos honorários de sucumbência.

Na decisão integrativa, o douto magistrado
a quo
, considerou que se trata de arguição extemporânea, sob o fundamento de que a arguição é extemporânea já que a requerida somente apresentou tal pedido após o trânsito em julgado ocorrido em 14.05.2019. Justificou ainda que os embargos de declaração não foram protocolizados quando os autos estavam na 2ª Instância, sendo certo que posteriormente ao retorno a este Juízo, em todas as oportunidades em que manifestou, sequer cogitou a suposta irregularidade. Afirmando que incumbia ao embargante alegar o erro material no acórdão, enquanto os autos ainda estavam no 2º grau, e não o fazendo, ocorre a preclusão (id. 90781619- autos de origem nº. 0022323-39.2013.8.11.0041).

Inconformado, o
agravante manej
a
o presente recurso de agravo de instrumento, asseverando que resta evidente que houve decaimento mínimo dos pedidos, e por esta razão, o ônus sucumbencial deve ser invertido, para que a apelada seja condenada ao pagamento da integralidade dos honorários advocatícios, pleiteando o reconhecimento do erro material.

Ao final, pugnam ainda pela liberação do valor bloqueado na conta bancária da requerida Vanilza Balbino Vieira no valor de R$ 7.741,65 (sete mil setecentos e quarenta um reais e sessenta cinco centavos).

Pois bem. Para melhor elucidação dos fatos processuais, transcrevo a parte dispositiva da sentença de cobrança, vejamos:

“
ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGOU PROCEDENTE a AÇÃO DE COBRANÇA

para CONDENAR o Requerido Adalberto Vieira Andrade a pagar a Autora Citavel Distribuidora de Veículos Ltda. a importância de R$ 1.499,50 (mil quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos), sobre o qual deverá incidir juros moratórios de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir da data em que deveria ser paga – 06/01/2012.

CONDENO AMBOS OS REQUERIDOS – Adalberto Vieira de Andrade e Vanilza Balbino Vieira ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a titulo de danos morais, acrescidos de juros legais de 1% ao mês desde a citação (art. 240 c/c 405 CC) e correção monetária (INPC) a partir da data deste decisum (Súmula 83 do STJ).

Condeno ainda os Requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do montante de condenação, de acordo com a orientação contida no parágrafo 2º do art. 85 do CPC
.”

Os réus interpuseram os recursos de apelações, tendo sido a sentença parcialmente reformada por esta Câmara, vejamos:

“
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COMPRA DE VEÍCULO – DESISTÊNCIA INJUSTIFICADA – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – MULTA CONTRATUAL – CABIMENTO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – DANO EXTRAPATRIMONIAL – PESSOA JURÍDICA – INOCORRÊNCIA – HONRA OBJETIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO DANO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO.

No caso, o consumidor autorizou de forma expressa que o veículo fosse faturado em seu CPF, bem como teve plena ciência de que a desistência implicaria em cobrança de multa no valor equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o montante total do veículo, de modo que a rescisão injustificada por vontade do mesmo implica no referido pagamento, mormente em razão da ausência de prova, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, de que o fornecedor deu causa ao rompimento do contrato.

A pessoa jurídica possui honra objetiva, que nada mais é do que sua reputação perante a sociedade. Para ensejar indenização por dano moral, é necessária a demonstração do abalo que a sua reputação sofreu por culpa de ato praticado pelo réu, o que não ocorreu no caso, razão pela qual não há indenização a esse título.

Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro, pelas despesas e honorários, consoante preceitua o art. 86, parágrafo único, do CPC.
” (id. 85972800)

Nas razões do recurso os apelantes pleiteiam o reconhecimento de erro material referente à fixação dos honorários de sucumbência, sob o argumento de que ele deve ser invertido, para que a apelada seja condenada ao pagamento da integralidade dos honorários advocatícios.

Sem razão. Analisando detidamente os autos, verifico que a sentença foi reformada parcialmente, apenas afastando da condenação dos réus, ora agravantes ao pagamento de dano moral, constando expressamente manutenção do ônus sucumbencial aos recorrentes, vejamos:

“A
ssim, a r. sentença merece reforma neste particular para afastar a condenação ao pagamento de dano moral.

No que tange ao ônus sucumbencial, resta evidente que a autora decaiu de parte mínima dos pedidos, devendo ser mantida a condenação dos réus ao pagamento da integralidade dos honorários advocatícios e despesas processuais, no percentual fixado pelo d. magistrado, por estar em consonância com o que preceitua o parágrafo único, do art. 86, do CPC, mormente por terem dado causa ao ajuizamento da demanda.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial apenas para afastar a condenação ao pagamento de dano moral imposta aos réus.

Posto isso, conheço dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo aviado por Adalberto Vieira de Oliveira e
DOU PROVIMENTO

ao apresentado por Vanilza Balbino Vieira.”
(id. 0022323-39.2013.8.11.0041 – autos de origem)

Tem-se que por erro material a alteração da decisão para corrigir erros de cálculo ou inexatidões materiais.

O Superior Tribunal de Justiça entende que se considera erro material a adoção de premissa equivocada na decisão judicial.

No caso em apreço, resta evidente que não houve erro material referente à distribuição do ônus sucumbencial, vez que os recorrentes foram condenados pagar a autora Citavel Distribuidora de Veículos Ltda., ora agravada a importância de R$ 1.499,50 (mil quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos), e por esta razão, devem arcar integralidade dos honorários de sucumbência.

Ademais, como bem salientou o douto magistrado, a discordância acerca da distribuição da proporcionalidade das despesas processuais entre as partes, incluindo as verbas sucumbenciais, não foi manifestada no momento oportuno.

É cediço que o cumprimento da disposição constante de provimento judicial imutável torna-se imperioso, pois a coisa julgada produz entre outros, o efeito de impossibilitara rediscussão da lide, nos termos dos arts. 467 e 468, ambos do CPC.

Nessa trilha, é a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart,
verbis
:

“
Com isso, se em ulterior processo alguém pretender voltar a discutira declaração transitada em julgado, essa rediscussão não poderá ser admitida.
A isso é que se denomina efeito negativo da coisa julgada, impedindo-se que o tema já decidido (que tenha produzido coisa julgada) venha a ser novamente objeto de decisão judicial. Por outro lado, a coisa julgada também operará o chamado efeito positivo, vinculando os juízes de causas subsequentes à declaração proferida (e transitada em julgado) no processo anterior.” (Manual do Processo de Conhecimento, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012 – negritei)

Dessa forma, é tarefa do juiz
“fazer valer a imutabilidade da sentença e a intangibilidade da coisa julgada, impedindo que a lide por ela acobertada seja rediscutida (função judicial negativa)” (Nelson Nery Júnior, Revista da AJURIS, vol. 96, pag. 240).

Por conseguinte,
“passada em julgado a sentença de mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas as alegações e defesas, que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido”
(art. 474, do CPC).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023